Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-14.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001078-14.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), SUZANA DA SILVA LEITE DE ASSIS - CPF: 697.275.891-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001078-14.2022.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1067524-45.2022.8.11.0001 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: SUZANA DA SILVA LEITE DE ASSIS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/02/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar num primeiro momento, em nomeação em concurso público, visto que, há risco de acarretar prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão, já que sequer a contestação foi apresentada nos autos principais,
deve ser improvido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO aviado por
SUZANA DA SILVA LEITE DE ASSIS
contra a decisão que negou a antecipação de tutela para a nomeação em concurso público, tendo como
Agravado o Município de Cuiabá
, anotando em sede de Agravo de Instrumento que teria o direito à nomeação, pois participou do certame edital 002/PMC/SME/2019, obtendo classificação 175° posição, para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar, conforme edital de homologação, publicizado no Diário Oficial de Contas nº 1670, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em 15 de julho de 2019 (DOC. 004 - EDITAL N° 01 (03-12-2019) - HOMOLOGAÇÃO (fl. 137).

Aduz que o Município Agravado CONVOCOU e NOMEOU a Agravante, por meio do ATO GP Nº 1620/2021, publicado em 23 de julho de 2021, no diário Gazeta Municipal de Cuiabá nº 183, documento anexo (DOC. 005 - ATO GP nº 1610-2021 CONVOCAÇÃO (FL. 04). Ocorre que, injustamente, a Agravante não tomou conhecimento de sua nomeação, o que lhe inviabilizou tomar posse no prazo legal, e por consequência o município Agravado publicou o CANCELAMENTO de sua nomeação através do ATO GP nº 1620/2021, publicado na Gazeta Municipal de Cuiabá em 30 de novembro de 2021.

Pugnando pela concessão da antecipação de tutela em sede de 2º grau.

É o relatório necessário.

A antecipação da tutela requerida foi indeferida no movimento 151343194.

As informações não foram prestadas conforme certidão 155301187.

Devidamente intimado, o Agravado se manifestou conforme movimento
154327172
.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal Única instado a se manifestar opinou pela ratificação dos termos da manifestação de 1º grau e do parecer anteriormente firmado em sede de 2º grau, nos termos do ofício enviado ao gabinete, sob o número 01/2023.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Apesar dos documentos anexados tanto aos autos principais, quanto ao presente Agravo de Instrumento, verifico que não são suficientes para concessão da referida liminar.

Pois bem, após a detida análise dos autos, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida, pelo menos, neste momento de conhecimento prefacial da demanda.

Verifico nos andamentos processuais da ação principal que o Município de Cuiabá ainda não foi citado para apresentar contestação até a presente data.

No entanto, o art. 1º, § 3º

da Lei 8437/1992 assim regra:

“§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

Assim, se for concedida a liminar na forma pretendida pelo Agravante e apresentados os documentos exigidos e sua nomeação no cargo público gerará, em consequência, a obrigação de o Município pagar os vencimentos, incidindo a vedação contida no referido parágrafo, esgotando-se todo o objeto da demanda em momento inicial, antes mesmo de formado o contraditório.

A eventual determinação de nomeação do agravante neste momento, poderá acarretar prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão, a depender dos fatos e detalhes trazidos na contestação pela parte agravada, de onde, para a contratação / nomeação dependerá da contrapartida salarial, que uma vez recebidos de forma indevida, jamais retornariam aos cofres públicos.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023